Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710498-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTO DAS AGUAS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o feito discute alteração de destinação de imóvel que pode afetar o meio ambiente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer se entender pela existência de interesse. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 15:53:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador